Tribunal: STF
Processo: ARE 1467295
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. JUROS DE MORA FIXADOS NO ACÓRDÃO À RAZÃO DE 1% AO MÊS. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO VERGASTADO. ULTRAPASSADO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 495 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Irresignado com o dito excesso da execução, relativamente aos juros de mora arbitrados à razão de 1% ao mês, a discussão do tema não merece enfrentamento em virtude do acórdão já ter ingressando no campo da coisa julgada formal e material, cuja força e autoridade são impostas pela Constituição Federal (art. 5°, XXXVI). Não há notícias nos autos de que o Apelante tenha ingressado com recurso Especial contra o venerando acórdão. Ademais, o mesmo não está mais sujeito a ação rescisória, consoante art. 495 do CPC: "o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão." (doc. eletrônico 12, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5º, XXXVI, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 
Relator